Tribunal: TJDFT
Processo: 0745564-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745564-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: RAFAEL DOS SANTOS LEMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Rafael dos Santos Lemos contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ (autos no 0711257-52.2023.8.07.0018, ID no 174713860). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO